Tribunal: TJMT
Processo: 1027241-14.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-30
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no 1027241-14.2021.8.11.0001
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS ENVIADAS AO MESMO ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé.
Nega-se provimento ao recurso inominado, visando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e reconheceu a litigância de má-fé do autor.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar a autora ao pagamento do débito no valor de R$ 442,48 (quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.
Por fim, oficie-se ao NUMOPEDE, com cópia integral dos autos, para monitorar o presente feito e as demandas idênticas distribuídas pelos referidos causídicos. (Dra. GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - OAB/MT 22.849-O e Dr. IGHOR MIGUEIS RIBEIRO - OAB/MT 24.804-O)
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.”.
A Autora se insurgiu quanto a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 442,48, disponibilizada em 19/09/2017.
Em contrapartida, a parte Reclamada, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou linha fixa, número (65) 3685-2309, vinculada a conta 00000050538411280, realizou alguns pagamentos, mas, sem qualquer justificativa, deixou de realizar o pagamento das demais faturas, fato que ocasionou a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a empresa de telefonia juntou telas de seu sistema com informações a respeito do cadastro do autor e de pagamentos realizados, bem como faturas telefônicas.
Da análise dos documentos juntados em defesa, verifico que o endereço de cadastro do terminal fixo é o mesmo endereço fornecido pelo autor no processo judicial n. 8032249-83.2017.811.00021 movido em desfavor do Itapeva VII, conforme se segue:
Deste modo, diante da comprovação de existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo que a inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.
Como no caso em análise, resta evidente a alteração da realidade dos fatos por parte da Recorrente, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada, resta cristalino a configuração da litigância de má-fé, prevista no art. 80, II do NCPC.
Desta forma, está correta a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, e reconheceu a litigância de má-fé da autora, por isso não deve ser alterada e sim mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em casos análogos, por exemplo, nos processos: 8043691-83.2016.811.0001, 0069532-56.2015.811.0001 e 0060392-95.2015.811.0001, julgados em 2016, de manter a improcedência dos pedidos iniciais em razão da comprovação da origem do débito e diante de ausência de prova do pagamento da obrigação.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso IV, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01, com a seguinte redação: “O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).”.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso IV, “a” do Código de Processo Civil/2015 e na Súmula no 01 desta Turma Recursal, monocraticamente, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho a sentença que não concedeu indenização a título de dano moral.
Diante da prova da existência da relação jurídica, como acima esclarecido, mantenho a condenação do Recorrente como litigante de má-fé, e suas consequências, por ter alterado a verdade dos fatos, em face ao disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como revogo os benefícios da gratuidade da justiça. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por terem sido fixados em primeiro grau.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator